Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723439-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSEMAR BORGES DOS SANTOS IMPETRANTE: ARTUR ALEXANDRE GADE NEGOCIO OLIVEIRA, MARIANA LOPES DE SOUZA, PIERRE TRAMONTINI, ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E S P A C H O Defiro o adiamento do julgamento do presente habeas corpus para a próxima sessão telepresencial desta E. 2a Turma Cível do TJDFT, após o dia 19/08/2021. Anote-se o pedido de sustentação oral. Comuniquem-se. P.I. BrasíliaDF, 18 de agosto de 2021 15:17:36. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador